Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEILÃO ELETRÔNICO DE VEÍCULO. DEFEITO NO FUNCIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. CLÁUSULAS EXPRESSAS NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por troca de bateria de veículo arrematado em leilão eletrônico e pagamento de multa de trânsito anterior à arrematação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se o vendedor do veículo em leilão é responsável pelo ressarcimento dos custos com a troca da bateria; e (ii) verificar a responsabilidade pela multa de trânsito cometida antes da arrematação do bem.
III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que foram repassadas ao arrematante as condições de venda por leilão, conforme regulamento anexado sob id 67664684, onde ficou expressamente consignado que o veículo seria vendido no estado em que se encontrava, ou seja, sem testes ou garantia de funcionamento, sendo oportunizado ao arrematante vistoria prévia do bem, inclusive por técnico de confiança. Assim, o vendedor não possui obrigação de ressarcir o valor despendido para troca da bateria do veículo, pois além de não ter sido oferecida qualquer garantia, trata-se de peça que apresenta desgaste natural inerente ao uso e à condição do veículo, não configurando vício redibitório.
4. No tocante à infração de trânsito, o edital do leilão previu que o arrematante assumiria a responsabilidade por eventuais multas inferiores a R$ 500,00, e por débitos de quaisquer naturezas não reclamados dentro do prazo de 60 dias corridos após o leilão (id 67664684, pág. 5). No caso, além da multa ser inferior ao teto estabelecido, houve o transcurso do prazo para reclamação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.